Tribunal: TJSP
Processo: 1017456-89.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Conta Garantida. Pessoa Jurídica. Relação de insumo. Inaplicabilidade do CDC. Readequação da taxa de juros remuneratórios. Descabimento. Abusividade alegada genericamente. Impossibilidade de aferir a apontada divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada. Eventual diferença que decorre da aplicação do CET. Capitalização de juros.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Conta Garantida. Pessoa Jurídica. Relação de insumo. Inaplicabilidade do CDC. Readequação da taxa de juros remuneratórios. Descabimento. Abusividade alegada genericamente. Impossibilidade de aferir a apontada divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada. Eventual diferença que decorre da aplicação do CET. Capitalização de juros. Possibilidade. Dicção do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Existência de previsão contratual de estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Inexistência de ilegalidade praticada no caso concreto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.